Tribunal: TJMT
Processo: 0009418-76.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009418-76.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAFAELA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 055.063.041-45 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAFAELA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 055.063.041-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. L. S. D. A. (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE MUNICIPAL – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO
RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF
–
VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO -
QUANTUM
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85,
§ 8o DO CPC)
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO EM PARTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou que o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85,
§8o do Código de Processo Civil,
respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juízo de retratação exercido para readequar
o acórdão, fixando honorários advocatícios sucumbenciais,
devendo a
verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Antecipação de Tutela Para Matrícula em Creche Municipal
no
000918-76.2019.8.11.0013
movida pela recorrente em favor de A. L. S. A. contra o
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

No recurso de apelação, o requerente alega que Direito a educação é essencial e fundamental, bem como resguardado pelo ECA.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 60610964).

A Apelação Cível foi provida (ID 66204496) pelo colegiado,
para que seja disponibilizada, à autora, vaga em Creche Municipal, próxima à sua residência, e
se não houver vaga em creche pública próxima, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor. No entanto, deixou de fixar honorários.

Fora interposto Recurso Extraordinário pela recorrente e o feito sobrestado em 16/03/2021 com base no Tema no 1002 do Supremo Tribunal Federal (ID 78495999).

Em 30/08/2023, os autos foram dessobrestados e devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade (ID 180738674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que A. L. S. A., por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Antecipação de Tutela Para Matrícula em Creche Municipal no
000918-76.2019.8.11.0013 em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, que foi julgada improcedente.

A sentença foi reformada em sede de Apelação Cível, para determinar que seja disponibilizada, à autora, vaga em Creche Municipal, próxima à sua residência, e se não houver vaga em creche pública próxima, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor. No entanto, não foram fixados honorários advocatícios.

Fora interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a exordial e saiu vencedora, fazendo jus ao recebimento da verba honorária,
que deverá ser
destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Com relação ao
quantum
a ser fixado, o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê que podem ser fixados de forma equitativa nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2o”

No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada visando apenas vaga em creche municipal não tendo, desse modo, que se falar em proveito econômico.

Observa-se, também, que o valor da causa, atribuído em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), é muito baixo, motivo pelo qual, os honorários devem ser fixados por equidade, de modo a remunerar
dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Nessa vertente, se mostra necessário observar os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, observa-se que a presente ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro, onde apresentou defesa e em sede de recurso, conseguiu a reforma da sentença e sagrou-se vencedor na demanda.

Assim, observando os critérios acima elencados, os honorários devem ser fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o acordão ao entendimento fixado pelo STF por meio do julgamento do recurso paradigma RE 1140005 RG (Tema 1.022) e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA
, para
fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023